Tribunal: STF
Processo: Rcl 88782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes firmadas no julgamento do Tema 1.232 RG.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, o Tribunal de origem deu prosseguimento à execução, com a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, entretanto, com a devida instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

    4. A autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, incluída na execução após regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não violou o Tema 1.232 RG. 

    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 

    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 83.411 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26/11/2025; Rcl 86.418 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/11/2025; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023.